Tribunal: TJMT
Processo: 1037196-64.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037196-64.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), IVETT BATISTA DE MORAES - CPF: 989.562.991-53 (RECORRIDO), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1037196-64.2024.8.11.0001.

origem: juizado especial da fazenda pública de cuiabá.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

RECORRIDA: IVETT BATISTA DE MORAES.

Data de Julgamento: 2 a 5/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS –
FAZENDA PÚBLICA
–
TÉCNICO DE ENFERMAGEM – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – renovações sucessivas – DEMONSTRAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO – DIREITO AO PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)
-
SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, e julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes.

A referida decisão condenou o reclamado a pagar à reclamante 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), bem como, os valores concernentes a férias e terço constitucional, referentes aos períodos aquisitivos não prescritos, descritos na Inicial, a serem comprovados, deduzindo as parcelas já pagas (id. 247078184).

Ainda, a respeito da atualização, determinou que seja feita pelo IPCA-E, a partir da data em que as verbas deveriam ter sido pagas, e, a partir de dezembro de 2021, deverá incidir apenas a taxa SELIC para encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC nº 113/2021, respeitado o teto do Juizado Especial.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente argumenta que a parte teve dois períodos de trabalho separados e independentes, com intervalo de três meses entre os contratos, caracterizando a ausência de continuidade e ininterrupção laboral.

Destaca que nenhum dos vínculos temporários ultrapassou o prazo máximo de 48 meses, conforme a legislação municipal (Lei 4.424/2003 e suas modificações). Portanto, cada contrato respeitou o limite legal permitido.

Assim, requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a validade dos períodos de trabalho como contratos autônomos, distintos e dentro da legalidade.

3.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Conforme consta nas documentações anexadas à inicial (id. 247078170), a reclamante laborou de forma temporária para o município de Cuiabá, no cargo de Técnico de Enfermagem, no período de
8/2018
a
7/2022
e
10/2022 a 11/2022
,
perfazendo 52 (cinquenta e dois) meses
.

6.

Sobre a questão, a Lei Municipal nº 4.424/2003, que trata da contratação por tempo determinado no âmbito do município de Cuiabá, previa, à época dos fatos, o seguinte:

Art. 1º
Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as Fundações Públicas
poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

(...)

IV – qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:

(...)

c) serviços na área de Saúde;

Art. 4º
As contratações de pessoal por necessidade temporária de excepcional interesse público serão feitas por tempo determinado,
podendo ser prorrogadas por mais vezes pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:

(...)

III
–
até 4 (quatro) anos, nos casos dos incisos IV, V e VI do art. 2º.

7.

No caso, a reclamante atuava no cargo de Técnico de Enfermagem, cujo
prazo máximo para prorrogação de contratos é de até 4 (quatro) anos
conforme depreende-se da legislação supramencionada.

8.

Dessa forma, após a análise do lapso temporal, restou comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, portanto, a autora faz jus ao recebimento dos valores relativos ao FGTS.

9.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida
, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95.

10.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024